Tribunal: TJES
Processo: 0013158-27.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86); Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Parcelas de benefício não pagas
Data de julgamento: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013158-27.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros
APELADO: ANDRE CANDIDO BARRETO DO NASCIMENTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0013158-27.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: ANDRE CANDIDO BARRETO DO NASCIMENTO

Advogado do(a) APELADO: RAFAELLA CHRISTINA BENICIO - ES17409-A

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença de fls. 83/88 proferida pela MM.ª Juíza de Direito da Vara Especializada em Acidente do Trabalho de Vitória, que julgou procedente os pedidos da inicial para, em suma: i) declarar o nexo causal entre a patologia apresentada e o trabalho exercício pelo apelado; ii) condenar o apelante o pagamento de auxílio acidente, na forma do art. 86, Lei nº 8.213/91, com incidência de IPCA-E e juros pelo Lei Federal nº 11.960/09, a partir da citação; iii) converter o auxílio doença previdenciário em acidentário e iv) condenar o apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor das prestações vencidas.

O apelante sustenta às fls. 92/95, em resumo: i) ausência dos requisitos do art. 86, da Lei nº 8.213/91 – acidente; ii) incidência do INPC e iii) redução dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas às fls. 254/258
. É o breve relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0013158-27.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: ANDRE CANDIDO BARRETO DO NASCIMENTO

Advogado do(a) APELADO: RAFAELLA CHRISTINA BENICIO - ES17409-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da Vara Especializada em Acidente do Trabalho de Vitória, que julgou procedente os pedidos da inicial para, em suma: i) declarar o nexo causal entre a patologia apresentada e o trabalho exercício pelo apelado; ii) condenar o apelante o pagamento de auxílio acidente, na forma do art. 86, Lei nº 8.213/91, com incidência de IPCA-E e juros pelo Lei Federal nº 11.960/09, a partir da citação; iii) converter o auxílio doença previdenciário em acidentário e iv) condenar o apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor das prestações vencidas.

Diante dos pedidos iniciais, bem como das razões articuladas no recurso, tenho que o ponto nodal encontra-se em verificar: i) os requisitos do ar.t 86, da Lei nº 8.213/91 para a concessão do auxílio-acidente; ii) o índice de correção monetária incidente na hipótese e iii) a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Nos termos do art. 86,
caput
e § 2º, da Lei nº 8.213/91, e art. 104, do Decreto nº 3.048/1991, será concedido o auxílio-acidente nas hipóteses em que, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente, resultar sequela definitiva que implique na redução da capacidade de trabalho que habitualmente exercia e ou maior esforço para o desempenho da mesma atividade exercida à época do sinistro, ou, ainda, impossibilidade de desempenho do labor realizado quando do acidente, permitindo, contudo, o desempenho de outro, após processo de reabilitação, vejamos:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, inclusive o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva que, a exemplo das situações discriminadas no Anexo III, implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada a sua acumulação com qualquer aposentadoria.

Especificamente quanto à concausa, o art. 21, inciso I, da Lei nº 8.213/91, dispõe que equiparam-se também ao acidente de trabalho o
acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzindo lesão que exija atenção médica para sua recuperação.

Além disso, o c. STJ possui jurisprudência sedimentada no sentido de que
reconhecida a diminuição da capacidade laboral do obreiro e a concausa entre a moléstia e a atividade laboral, o Segurado faz jus à concessão do auxílio-acidente, preenchendo os requisitos legais
.
[1]

Compulsando os autos, em especial o laudo pericial, verifico que restou demonstrada a consolidação das lesões decorrentes do trabalho suportadas pela parte apelada, na modalidade concausa, do qual resultou sequela consolidada e implicou na redução da sua capacidade de trabalho, vejamos:

1- O requerente é portador de alguma
doença/lesão
?

Resposta:
Sim.

2- Caso positivo, a doença/lesão possui
nexo causal com o trabalho
?

Resposta:
Possui nexo concausal.

3- As atividades do autor, de alguma forma contribuíram para o agravamento da patologia ou lesão?

Resposta:
Sim.

4- A doença/lesão provocou
incapacidade para o trabalho
?

Resposta:
Sim.

5- Caso positivo, a incapacidade é parcial ou total? Temporário ou definitiva?

Resposta:
Parcial definitiva
.

[...]

6- Doença/moléstia ou lesão torna o periciado incapacitado para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

Resposta:
A perita conclui que o autor está incapacitado para a função para a qual foi contratado, ou seja, como ajudante de carga e descarga, já que tais tarefas foram um dos fatores que concorreram para as doenças.

[...]

11- É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta conclusão.

Resposta:
Havia incapacidade parcial, já que está contraindicado o retorno às mesmas atividades que realizava antes da manifestação da doença.

12- Caso conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o periciado está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação?

Resposta:
Sim, apto para atividades em que não haja sobrecarga sobre a coluna e ombros.

Este também é o entendimento desta e. 1ª Câmara Cível, vejamos:

O Auxílio-Acidente será concedido, conforme dispõe o artigo 86 da Lei nº8.213/1991, como forma de indenização ao segurado que venha a ter uma redução da capacidade de trabalho exercida em decorrência de doença/lesão que aquele meio o causou.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170302194, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022)

Quanto aos consectários legais da condenação, em se tratando de condenação previdenciária, merece reforma a sentença, para aplicar como correção monetária o índice INPC, com fulcro no art. 41-A da Lei nº 8.213/91, acrescido pela Lei nº 11.430/2006, a partir do vencimento de cada parcela; e quanto aos juros de mora, pelos índices aplicáveis a caderneta de poupança, com base no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação conferida pelo art. 5º da Lei 11.960/2009, a partir da citação.

Precedente deste Sodalício:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CORREÇÃO
EX OFFICIO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Eventual discordância da parte com o julgamento não caracteriza omissão, contradição, obscuridade ou erro material, capazes de ensejar a interposição dos embargos de declaração. Contudo, por se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser analisada de ofício em qualquer grau de jurisdição, torna-se cabível a reanálise concernente à incidência dos juros de mora e correção monetária, ainda que na via dos presentes embargos. II. A Primeira Câmara Cível deste Egrégio TJES já consolidou o entendimento no sentido de que em matéria previdenciária, a correção monetária deve observar o índice INPC, com fulcro no art. 41-A, da Lei n° 8.213/91, acrescentado pela Lei Federal nº 11.430/2006; e quanto aos juros de mora, os índices aplicáveis à caderneta de poupança, com base no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a alteração pela Lei nº 11.960/2009. E mais, em relação à correção o pagamento deve ocorrer a partir do vencimento de cada parcela, e os juros de mora desde a citação. III. Em razão do intuito prequestionador da irresignação, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil/2015. IV. Recurso conhecido a que se nega provimento. Modificação
ex officio
. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap - Reex, 24120397971, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/02/2017, Data da Publicação no Diário: 22/02/2017)

Por derradeiro, quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, não obstante o juízo de origem os tenha fixados de maneira razoável e proporcional, no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor das parcelas vencidas, não observou o que dispõe o art. 85, § 4º, inciso II, do CPC que determina que
, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual,
[...]
, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
, assim como, de ofício, afasto a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, a serem fixados pelo juízo de origem na fase de liquidação, observada a necessidade de majoração, diante do desprovimento do presente recurso, nos termos do art. 85, 4º, inciso II e § 11º, do CPC.

É como voto.

[1]

(AgInt no AREsp 965.138/SP, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 8/11/2019).

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86, LEI Nº
8.213/91, E ART. 104, DECRETO Nº 3.048/1991. PROVA DA INCAPACIDADE. LAUDO PERICIAL. CONCAUSA. ART. 21, LEI
8.213/91.

CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE LIQUIDAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.

Nos termos do art. 86,
caput
e § 2º, da Lei nº 8.213/91, e art. 104, do Decreto nº 3.048/1991, será concedido o auxílio-acidente nas hipóteses em que, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente, resultar sequela definitiva que implique na redução da capacidade de trabalho que habitualmente exercia e ou maior esforço para o desempenho da mesma atividade exercida à época do sinistro, ou, ainda, impossibilidade de desempenho do labor realizado quando do acidente, permitindo, contudo, o desempenho de outro, após processo de reabilitação.

2.
Especificamente quanto à concausa, o art. 21, inciso I, da Lei nº 8.213/91, dispõe que equiparam-se também ao acidente de trabalho o
acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzindo lesão que exija atenção médica para sua recuperação.

3.
Compulsando os autos, em especial o laudo pericial, verifico que restou demonstrada a consolidação das lesões decorrentes do trabalho suportadas pela parte apelada, na modalidade concausa, do qual resultou sequela consolidada e implicou na redução da sua capacidade de trabalho
.
4.

Quanto aos consectários legais da condenação, em se tratando de condenação previdenciária, merece reforma a sentença, para aplicar como correção monetária o índice INPC, com fulcro no art. 41-A da Lei nº 8.213/91, acrescido pela Lei nº 11.430/2006, a partir do vencimento de cada parcela; e quanto aos juros de mora, pelos índices aplicáveis a caderneta de poupança, com base no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação conferida pelo art. 5º da Lei 11.960/2009, a partir da citação.
5.
Por derradeiro, quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, não obstante o juízo de origem os tenha fixados de maneira razoável e proporcional, no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor das parcelas vencidas, não observou o que dispõe o art. 85, § 4º, inciso II, do CPC que determina que
, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual,
[...]
, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
.
6.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.